Tribunal: TJDFT
Processo: 0711856-65.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO TENTADO. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PATAMAR MÍNIMO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por infringência ao art. 157, § 2o-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar o acerto da sentença quanto à valoração negativa da culpabilidade; (ii) verificar a possibilidade de exasperação da pena-base em 1/6 da pena mínima para cada circunstância desfavorável; (iv) apreciar a correção da redução da pena em 1/3 pela tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não há como desconsiderar a maior reprovabilidade da culpabilidade do réu que, em benefício da progressão de regime, pratica outro crime. Tal forma de agir demonstra evidente desrespeito à Justiça e frustra as expectativas de ressocialização.
4. A jurisprudência dominante tem como adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável.
5. Para eleger a fração adequada para diminuição da pena na terceira fase da dosimetria em razão da tentativa, deve o julgador aferir o iter criminis efetivamente percorrido. 5.1. Sendo praticados diversos atos executórios e percorrido quase todo o iter criminis, correta a redução da pena no patamar mínimo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, inciso II, 157, § 2o, inciso V e § 2o-A, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 2.079.857/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 15.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1969253, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 13.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1971597, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 20.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1966062, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 06.02.2025; TJDFT, Acórdão no 2015359, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 26.06.2025; TJDFT, Acórdão no 2008698, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 11.06.2025; TJDFT, Acórdão no 1946601, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 21.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1938425, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 24.10.2024.